Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-85.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA NA ENTRADA DO EVENTO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 252 DO ECA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 252 do ECA, constitui infração administrativa a conduta de “deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação”.
2. A mera promoção do evento em página de rede social não cumpre a exigência de haver informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo “à entrada do local de exibição”, tampouco acerca da classificação etária. 2.1. Incumbia à empresa autuada demonstrar que afixou na entrada do local de exibição, em lugar visível e de fácil acesso, informação destacada sobre a natureza da diversão ou do espetáculo, bem como a faixa etária especificada no certificado de classificação, o que não ocorreu. 2.2 A multa fixada no patamar mínimo previsto no art. 252 do ECA, no valor de três salários mínimos, observa o princípio da razoabilidade e é compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Apelação não provida. Unânime.